Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-39.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003947-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDECY BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 503.214.201-87 (RECORRENTE), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE JANECZKO - CPF: 042.911.571-77 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recorrente:

Ricardo Henrique Janeczo.

Recorrido
:
Waldecy Benedito de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – DOCUMENTOS QUE INDICAM PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.

Considerando a existência de documentos que indicam patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, a presunção da alegada insuficiência de recursos fica afastada, ante a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Revogação do benefício da Justiça Gratuita e conversão do julgamento em diligência, com abertura do prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente efetue o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 101, § 2º Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recorrente:

Ricardo Henrique Janeczo.

Recorrido
:
Waldecy Benedito de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ricardo Henrique Janeczo.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id.

209689016
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id
.

209689018
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões (Id.
209689025): suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte adversa e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º 1003947-39.2023.8.11.0040

Recorrente:

Ricardo Henrique Janeczo.

Recorrido
:
Waldecy Benedito de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado em que busca a parte ré, qual seja,
Ricardo Henrique Janeczo,
a reforma da sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e, ainda, lucros cessantes ao autor, ora recorrido, em razão do acidente de trânsito objeto da lide.

O recurso foi recebido e, na oportunidade, deferida a justiça gratuita ao réu, ora recorrente, na decisão de Id. 209689023.

Impugnação à gratuidade da justiça apresentada nas contrarrazões recursais (Id. 209689025), sob o argumento de que a parte recorrente dispõe de patrimônio considerável e, por isso, não faz jus ao benefício.

Como cediço, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, as pessoas físicas e jurídicas que fizerem prova da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, terão direito à prestação de assistência jurídica e à gratuidade da justiça.

No caso em exame, o réu, pessoa física, formulou pedido de assistência judiciária nas razões do recurso inominado por ele interposto, o qual foi deferido.

Contudo, a parte recorrida apresentou impugnação à gratuidade concedida, calcada na comprovação da favorável situação financeira do recorrente, que não preenche os requisitos legais para ser agraciado pela benesse legal.

Da análise dos autos, constata-se que o recorrente, ao interpor o recurso inominado, juntou a sua declaração de renda do ano calendário 2022 (exercício 2023), da qual consta que (Id. 209689020):

- Recebeu lucros e dividendos da empresa Rodoaraguaia Transp Rodoviários Ltda Me, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

- Possui um veículo MARCA I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, ANO 2012/2012, COR PRETA, PLACA ONQ2110, financiado pelo Banco Bradesco S.A. em 01/2021, sendo R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de entrada, mais 60 X 1.500,00 (sessenta parcelas de um mil e quinhentos reais), totalizando R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais);

- Possui um automóvel Fiat Palio Attract 1.0, placa OBB4829, cor branca, adquirido de Anderson Lima Vale em 12/08/2022, alienado cresol. entrada R$ 12.000,00 + 36 x 890,00;

- Possui 40 % (quarenta por cento) o capital social da empresa Rodoarauaia Transp. Rodoviários Ltda, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

- Possuía, em 31/12/2022, R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) em conta corrente.

Observa-se, portanto, que o recorrente exerce atividade empresarial, possuindo sociedade e bens móveis, incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos.

Logo, pelo que se colige dos autos e, no que concerne à situação financeira do recorrente, não restou demonstrada a hipossuficiência exigida pela Lei. Muito pelo contrário, encontram-se presentes elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, afastando-se, portanto, a presunção que milita em favor do requerente do benefício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. Assistência Judiciária. Impugnação. Documentos que indicam patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Presunção da alegação de insuficiência de recursos da pessoa física, no caso, afastada, ante a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Revogação do benefício da Justiça Gratuita. Prazo de 05 dias para que o recorrente efetue o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 101, § 2º CPC. Conversão do julgamento em diligência, para o recolhimento das custas, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, § 1º do CPC.

(TJ-SP - RI: 10378639320208260576 SP 1037863-93.2020.8.26.0576, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 31/05/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”.

Outrossim, indeferido ou revogado o benefício pleiteado, impõe-se, por conseguinte, a concessão de prazo ao recorrente, para que seja providenciado o recolhimento do preparo do presente recurso, sob pena de não conhecimento das matérias arguidas nas razões recursais.

Ante o exposto, acolho a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, revogo o benefício concedido ao recorrente e, tratando-se de questão preliminar à apreciação do mérito recursal, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos do art. 938, § 1º, do Código de Processo Civil, para que o recorrente recolha as custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso inominado, nos termos do artigo 101, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024